Tribunal: TJDFT
Processo: 0007339-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA. DESCONTO EM SALÁRIO. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme jurisprudência da Corte Superior, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro pressupõe engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa. Ausente o engano justificável, os valores indevidamente cobrados serão restituídos em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC

2. Nos termos do art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

3. A cobrança de parcelas de mútuos bancários, mediante consignação em folha de pagamento, resultantes de contratação fraudulenta, representa falha passível de reparação de danos material e imaterial.

4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo.

5. Nos termos das súmulas 43, 362 e 54 do STJ, configurada a responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo e a dos danos morais desde a data do arbitramento, fluindo do evento danoso os juros de mora em ambos os casos.

6. Recurso conhecido e provido.